Tribunal: STF
Processo: RE 140867
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-03
Data de publicação: 1996-06-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADOR. INVIOLABILIDADE
POR SUAS MANIFESTAÇÕES NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO
MUNICÍPIO. IMUNIDADE MATERIAL ABSOLUTA. INTERPRETAÇÃO DO INCISO VI
DO ARTIGO 29 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      Parlamentar. Inviolabilidade por suas opiniões, palavras
e votos. Imunidade de ordem material. Garantia constitucional que
obsta sua submissão a processo penal por atos que se caracterizam
como delitos contra a honra, em decorrência de manifestações havidas
no exercício das funções inerentes ao mandato e nos limites da
circunscrição do Município que representa.
2.      Excessos cometidos pelo vereador em suas opiniões,
palavras e votos, no âmbito do município e no exercício do mandato.
Questão a ser submetida à Casa Legislativa, nos termos das
disposições regimentais.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.